Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-15.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023502-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA- CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL – IMPOSSIBILDIADE – LC 04/90 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão, tampouco, em contradição se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

Não há expressa previsão na LC 407/2010 acerca da contagem do tempo de licença para atividade política para fins de progressão vertical, pois, com efeito, a única norma que qualifica o tempo de atividade política é o Estatuto dos Servidores, de aplicação subsidiária ao caso diante da expressa previsão contida do art. 306, da LC 407/2010.

3.

Nos termos da LC 04/90, o lapso temporal de licença para exercer atividade política não serve para contabilização de período laborado para fins de progressão, em decorrência de ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1023502.15.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se
de
Embargos de Declaração
,
opostos
por
Clarito Nunes de Morais Júnior
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1023502.15.2018.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o recurso.

De início, sustenta a Embargante que, há omissão e contradição no acordão embargado,
quando afirma que a matéria não possui dispositivo específico disciplinado.

Argumenta que, o acórdão
deixou de sopesar devidamente o art. 154 da LC nº. 407/10 que é claro ao estabelecer que somente será impedida a progressão vertical para os servidores que sofrerem com processo administrativo disciplinar ou sentença penal condenatória, transitada em julgado.

Alega que,
lei é específica, não é omissa quanto ao tema, como diz a decisão, que novamente se contradiz e se torna omissiva quando menciona que o período de cômputo pelo servidor só pode ser usado para aposentadoria e disponibilidade, com base no art. 130 do Estatuto dos Servidores.

Garante que,
a decisão é contrária ao texto da lei, o entendimento do art. 130 do Estatuto só deve ser aplicado em caso de omissões da LC nº. 407/10.

Reforça,
ademais, que, a LC nº. 407/10 não foi omissa neste ponto, tem notória previsão expressa que as únicas exceções que impediriam qualquer promoção vertical, são para os casos de PAD e sentenças penais condenatórias,
de forma que,
não cabe uma interpretação amplamente extensiva aplicar também o art. 130 da LC nº. 04/90, quando o art. 154 da LC nº. 407/10 já prevê as hipóteses de incidência sobre o tema.

Acrescenta que, o acordão embargado é
omisso quando não avalia a especialidade apresentada pela LC nº. 407/10 em relação à subsidiariedade do Estatuto. Na prática, torna a decisão contrária e contraditória a própria lei.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios
, para que, sejam sanados os vícios apontados.

Há contrarrazões nos autos (ID 116538516).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos por
Clarito Nunes de Morais Júnior
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1023502.15.2018.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o recurso.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, não há contradição, tampouco, omissão
a

serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA- CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL – IMPOSSIBILDIADE – LC 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da LC 04/90, o lapso temporal de licença para exercer atividade política não serve para contabilização de período laborado para fins de progressão, em decorrência de ausência de previsão legal.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

[...]
Vê-se, portanto, não haver expressa previsão na LC 407/2010 acerca da contagem do tempo de licença para atividade política para fins de progressão vertical, pois, com efeito, a única norma que qualifica o tempo de atividade política é o Estatuto dos Servidores, de aplicação subsidiária ao caso diante da expressa previsão contida do art. 306, da LC 407/2010 [...].

De
fato,
in casu
, é aplicado o Estatuto dos Servidores Públicos de forma subsidiária. Inclusive, o art
igo 108, que dispõe sobre a licença para atividade política, prevê:

Art. 108 -
O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§ 1º - O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até o décimo quinto dia seguinte ao do pleito.

§ 2º - A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57
. [Destaquei].

Por sua vez, o artigo 130 da referida norma dispõe que tal licença será contada apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

Art. 130
- Contar-se-á
apenas
para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

(...)
II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2º;

Verifica-se que o Apelante foi licenciado do cargo que ocupava pelo período de 108 (cento e oito) dias, a fim de concorrer a cargo eletivo. Nesse sentido, o lapso temporal de licença para exercer atividade política não serve para contabilização de período laborado para fins de progressão, em decorrência de ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LICENÇA PARA EXERCER ATIVIDADE POLÍTICA.

–
requerimento administrativo para progressão horizontal na carreira – devido o desconto do período de licença – lei complementar nº 04/90 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(N.U 1001770-98.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em omissão ou contradição se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022